Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0730608-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL VINICIUS SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO ID 55432827. Nada a prover, em razão de a parte interessada não ter interposto o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator que não conheceu do Recurso Inominado. Assim, porque precluso o direito de decorrer e transitada em julgada a sentença, baixem os autos em definitivo. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.